Tribunal: TJSP
Processo: 1004744-36.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Borderôs de desconto de direitos de crédito decorrentes de transações realizadas mediante emissão de duplicatas mercantis, vinculadas à Cédula de Crédito Bancário – Ausência de prova do pagamento por parte da ré – Conversão em título executivo judicial – Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do TJSP – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.